Tribunal: CARF
Processo: 11634.001525/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001525/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.029 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SALUSTIANO & SILVA FILHO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente momentaneamente a conselheira Ana Paula Fernandes.

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001525/2010-11
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001525/2010-11

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
11634.001525/2010-11
37.272.910-0
Obrigação Principal
(Patronal)
Recurso Especial
11634.001526/2010-57
37.272.911-8
Obrigação Principal
(Segurados)
Recurso Especial
11634.001527/2010-00
37.272.912-6
Obrigação Acessória (AI 38)
Acórdão 2401-004.084
11634.001528/2010-46
37.272.913-4
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
11634.001529/2010-91
37.272.914-2
Obrigação Acessória (AI 69)
Acórdão 2401-004.086
11634.001530/2010-15
37.272.915-0
Obrigação Acessória (AI 78)
-
11634.001531/2010-60
37.272.916-9
Obrigação Principal
(Terceiros)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.272.910-0, referente às Contribuições Previdenciárias, parte patronal, devidas pela empresa
para a Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, sem o
correspondente recolhimento, relativas ao período de 01/2005 a 06/2010, conforme Relatório
Fiscal de fls. 51 a 74.
Segundo o Relatório Fiscal, o Contribuinte foi excluído do SIMPLES – Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Lei no 9.317/1996), com efeito a partir de 13/02/2004, pelo Ato Declaratório no
069, de 05/11/2010 (fl. 121), e do Sistema Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL (Lei Complementar no 123/2006), com efeito a partir de 01/08/2007, pelo Ato
Declaratório Executivo no 070, de 05/11/2010 (fl. 122) e, em decorrência da exclusão, foram
lançados os valores das Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa, apuradas por meio
das Folhas de Pagamento em confronto com os valores declarados nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs).
Em sessão plenária de 15/02/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-004.082 (fls. 282 a 310), assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2010
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DE CINCO
ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
O prazo decadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias, portanto, é de
cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele estabelecido no art. 173,
I, do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada para o art. 150, §4o do CTN
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001525/2010-11

(data do fato gerador) para os casos de lançamento por homologação nos quais haja
pagamento antecipado, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
DE
NORMAS
LEGAIS.
VEDAÇÃO.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e art. 62 do
Regimento Interno do CARF.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM.
As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual deu nova redação ao art. 35 e fez
acrescentar o art. 35-A à Lei no 8.212/91.
Na hipótese de lançamento de ofício, por representar a novel legislação encartada no art.
35-A da Lei no 8.212/91, inserida pela MP no 449/2008, um tratamento mais gravoso ao
sujeito passivo do que aquele previsto no inciso II do art. 35 da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.876/99, inexistindo, antes do ajuizamento da respectiva
execução fiscal, hipótese de a legislação superveniente impor multa mais branda que
aquela então revogada, sempre incidirá ao caso o princípio tempus regit actum, devendo
ser aplicada em cada competência a legislação pertinente à multa por descumprimento
de obrigação principal vigente à data de ocorrência do fato gerador não adimplido,
observado o limite máximo de 75%, em atenção ao princípio da retroatividade da lei
tributária mais benigna prevista no art. 106, II, ‘c’, do CTN, salvo nos casos de
sonegação, fraude ou conluio.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em CONHECER do Recurso
Voluntário e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: i) reconhecer a
decadência das obrigações tributárias decorrentes dos fatos geradores ocorridos até a
competência 10/2005, em razão da decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN.
Vencidos os Conselheiros Arlindo da Costa e Silva e Cleberson Alex Friess, que não
reconheciam a decadência nos termos do art. 150, § 4o, do CTN; ii) que a penalidade
pecuniária decorrente do descumprimento de obrigação principal formalizada mediante
lançamento de ofício seja calculada conforme a memória de cálculo exposta no inciso II
do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, em atenção ao
princípio tempus regit actum. Vencidos o Relator e os Conselheiros CARLOS
HENRIQUE DE OLIVEIRA e CLEBERSON ALEX FRIESS, que entenderam correto
o critério de aplicação da multa estipulado na Portaria PGRF/RFB 14/2009. O
Conselheiro ARLINDO DA COSTA E SILVA fará ainda o voto vencedor sobre a
matéria em que o Relator restou vencido.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/03/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 311). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 22/04/2016. Em 27/04/2016,
tempestivamente, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 312 a 324 (Despacho
de Encaminhamento de fls. 325), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001525/2010-11

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 30/05/2016 (fls. 328 a 335).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (arts. 32, § 5o e 35, II, da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa de ofício, nos
termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
A ciência do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento foi levada a cabo por via postal (fls. 341), sem que conste a data do
recebimento e a assinatura do recebedor no Aviso de Recebimento (AR) de fls. 342/343.
Em 1o/09/2016, a Contribuinte ofereceu as Contrarrazões de fls. 346 a 368,
contendo os seguintes argumentos:
- o Auto de Infração discutido se deu por mero descumprimento de obrigação
acessória, devendo ser mantida a decisão prolatada no Acórdão de Recurso Voluntário, em que o
Relator, com o voto vencedor, determinou a aplicação da penalidade insculpida no art. 32-A, da
Lei no 8.212, de 1991, em respeito ao Princípio da Retroatividade Benigna;
- para os fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP n° 449, de 2008, não é
possível vislumbrar motivo para serem somadas as multas por descumprimento da obrigação
principal e com aquelas decorrentes da inobservância de obrigações acessórias, para, em seguida,
se confrontar tal somatório com o valor da multa calculada segundo a metodologia descrita no
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, para, só então, se apurar qual a pena administrativa se revela
mais benéfica para o Contribuinte;
- assim sendo, não deve prosperar a tese ventilada pela Fazenda Nacional, que
defende a comparação entre a multa de ofício prevista no art. 35-A com a soma da multa prevista
no art. 35, II, e a multa pelo descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, IV,
todos da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação da penalidade mais benéfica ao contribuinte;
- isto ocorre porque a alegação da Contribuinte de que a multa prevista pelo
descumprimento de Obrigação Principal formalizada mediante lançamento de ofício, prevista no
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, incluída pela MP n° 449, de 2008, estaria apenando,
conjuntamente, tanto o descumprimento da Obrigação Tributária Principal lançada quanto a
Obrigação Acessória estampada no art. 32, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, para justificar o
somatório das multas;
- a par disso, as duas condutas são absolutamente distintas, autônomas e
independentes, portando cada uma tem natureza jurídica diferenciada, regramento jurídico
diverso, tipificação específica e distinta, e penalidade própria;
- a retroatividade benigna deve se adstringir ao confronto entre a penalidade
imposta pelo descumprimento de obrigação acessória, calculada segundo a lei vigente à data da
ocorrência do fato gerador e a penalidade pecuniária prevista na novel legislação pelo
descumprimento da mesma obrigação acessória, não havendo que se imiscuir com a multa
decorrente de ofício da obrigação principal;
- o art. 476-A, inciso I da IN RFB n° 971, de 2009, acrescentado pela IN RFB n°
1.027, de 2010, exclui, sem previsão de lei formal, penalidade pecuniária imposta pelo
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001525/2010-11

descumprimento de obrigação acessória, nos casos em que a multa de ofício, aplicada pelo
descumprimento de obrigação principal, for mais benéfica ao infrator;
- tal hipótese não se enquadra, de forma alguma, na situação de retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, c do CTN, pois emprega como parâmetros de comparação
penalidades de natureza jurídica diversa, uma pelo descumprimento da obrigação principal e
outra pelo descumprimento de obrigação acessória;
- as penalidades acima apontadas são autônomas e independentes entre si, pois
que a aplicação de uma não afasta a incidência de outra e vice-versa;
- ainda, o art. 35-A da Lei n 8.212, de 1991, incluído pela Medida Provisória n°
449, de 2008, apenas se refere ao lançamento de ofício das Contribuições Previdenciárias
previstas nas alíneas a, b, e c do parágrafo único do art. 11 dessa mesma Lei, das Contribuições
instituídas a título de substituição e das Contribuições devidas a outras entidades e fundos, não
efetuando qualquer menção às penalidades administrativas decorrentes do descumprimento de
obrigação acessória, assim como não o faz o remetido art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996;
- assim sendo, em virtude da total independência e autonomia entre as obrigações
tributárias principal e acessória, o preceito inscrito no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991,
incluído pela MP n° 449, de 2009 não projeta qualquer efeito sobre o presente Auto de Infração,
lavrado em virtude do descumprimento de obrigação acessória associada às Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social;
- portanto, não merecem prosperar as alegações apontadas pela Fazenda Nacional
no Recurso Especial ora questionado, uma vez que a IN RFB n° 1.027, de 2010, é ilegal,
devendo ser aplicada a multa isolada para a GFIP, conforme determinação do art. 32-Ada Lei n°
8.212, de 1991.
- claro está que o art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 é um benefício ao
Contribuinte, devendo, portanto, ser observada a retroatividade benigna (art. 106, II, do CTN),
sempre que a multa decorrente da sistemática de cálculo realizada na forma prevista do art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 cominar ao sujeito passivo uma penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da ocorrência da infração;
- resta, portanto, esclarecido que no caso em apreço, hipótese de entrega de GFIP
contendo informações incorretas ou com omissão de informações, deverá ser aplicada a
penalidade prevista no art. art. 32-A, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
No que tange às Contrarrazões oferecidas pelo Contribuinte, esclareça-se que a
ciência do acórdão recorrido, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe
deu seguimento foi levada a cabo por via postal (fls. 341), sem que conste a data do recebimento
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001525/2010-11

e a assinatura do recebedor no Aviso de Recebimento (AR) de fls. 342/343. Assim, aplica-se o
disposto no art. 23, II, § 2o, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Como a Intimação de fls. 341 foi expedida em 10/08/2016, considera-se que a
ciência do Contribuinte ocorreu em 25/08/2016, portanto as Contrarrazões oferecidas em
1o/09/2016 (carimbo às fls. 346) são tempestivas.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.272.910-0, referente às Contribuições Previdenciárias, parte patronal, devidas pela empresa
para a Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, sem o
correspondente recolhimento, relativas ao período de 01/2005 a 06/2010, conforme Relatório
Fiscal de fls. 51 a 74.
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
Conforme Relatório Fiscal e quadro demonstrativo no início do relatório, no
mesmo procedimento fiscal foi exigida a multa por descumprimento de obrigação principal, ora
analisada, bem como a multa por descumprimento de obrigação acessória por falta de declaração
em GFIP (AI-68, Debcad no 37.272.913-4), portanto a retroatividade benigna deve ser aplicada
em conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no
119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
O pedido da Fazenda Nacional, em seu recurso, coincide com o entendimento
expresso na súmula acima, de sorte que o apelo deve ser provido.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.029 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.001525/2010-11

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital